Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. RESTABELECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de antecipação da tutela concernente ao imediato reestabelecimento de fornecimento de energia elétrica e à suspensão de cobranças referentes ao TOI impugnado.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à “abusividade” (ou não) da cobrança atinente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, sob a fundamentação de ilegalidade do procedimento adotado pela Neoenergia; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência consistente no imediato restabelecimento da energia elétrica e a suspensão da exigibilidade do débito; (iii) contra a citada decisão, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento do pedido para que a ré, ora agravada, restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, ora agravante, e se abstenha de efetuar a “cobrança do débito imputado em razão do Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado".
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial, e por isso sua prestação deve ser contínua (Lei no. 8.987/95, art. 6o, § 1o, e Lei no. 13.460/2017, art. 4o).
5. A interrupção, no entanto, é permitida para os casos de emergência ou, após prévio aviso, por força dos imperativos de ordem técnica ou de segurança das instalações ou em razão de inadimplemento do usuário (Lei no. 8.987/95, art. 6o, § 3o).
6. O STJ cristalizou o entendimento de que débitos pretéritos não autorizam o “corte” do fornecimento.
7. No caso concreto, não se encontra suficientemente comprovada a origem do débito que teria dado causa à suspensão dos serviços, tampouco o adimplemento das faturas de energia elétrica referentes aos últimos noventa dias antes da interrupção, o que, a princípio, a despeito da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo emitido pela Neoenergia, poderia justificar a “reestabelecimento” do serviço (Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, art. 357).
8. Ademais, a própria agravante informou que a unidade fiscalizada era pouco utilizada, o que afasta, por ora, o risco de dano irreversível.
9. Desse modo, a matéria acerca de eventual abusividade da cobrança deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local.
10. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc, I), é de ser mantida a decisão originária de indeferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 1.017 e 1.019; Resolução n.o 1000/2021, art. 357, 585, 590 e 595.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904690, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 21.8.2024. TJDFT, acórdão 1841903, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 24.4.2024.